Tribunal: TJMT
Processo: 1003854-92.2021.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003854-92.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 152.985.296-07 (APELANTE), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 152.985.296-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANIA BATISTA DE JESUS - CPF: 014.156.862-38 (ASSISTENTE), HELENO BATISTA VIEIRA - CPF: 008.880.976-54 (ADVOGADO), ANTONIO CLEBSON GOMES DE PAULA - CPF: 472.631.132-87 (VÍTIMA), EDUARDO JOSE LOPES DE MORAES - CPF: 031.861.592-45 (VÍTIMA), ROSANGELA MARIA CARDOSO - CPF: 830.386.391-68 (VÍTIMA), ULISSES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 905.585.702-59 (VÍTIMA), FRANCISCO MALTA NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 041.597.613-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIK FERREIRA DE SOUZA - CPF: 046.285.612-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIPIO OLIVEIRA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERTO DE ABREU - CPF: 046.840.111-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENO BATISTA VIEIRA - CPF: 008.880.976-54 (ADVOGADO), KARITA GIL AGUILAR - CPF: 124.941.566-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extorsão qualificada pelo resultado morte. Extorsão majorada. Concurso formal. Participação em grupo armado. Responsabilidade penal individualizada. Readequação da pena. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o sentenciado pelos crimes de extorsão qualificada pelo resultado morte, extorsão majorada e extorsão mediante grave ameaça, previstos nos
arts
. 158, §§ 1º e 2º c/c 157, § 3º, I e II, do Código Penal, em concurso formal, com pena fixada em 35 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa.

II.
Questão em discussão

2. Análise dos pleitos recursais: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação dos crimes de extorsão para porte ilegal de arma de fogo; (
iii
) reconhecimento da participação de menor importância ou participação dolosamente distinta; e (
iv
) readequação da fração de aumento da pena pelo concurso formal perseguido pelo Ministério Público.

III.
Razões de decidir

3. A autoria e materialidade dos crimes de extorsão foram devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, reconhecendo-se a atuação conjunta e coordenada do recorrente e seus comparsas para a obtenção de vantagem econômica mediante ameaças e violência.

4. A desclassificação da conduta para porte ilegal de arma de fogo é incabível, pois a arma foi utilizada como meio para a prática das extorsões.

5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, dado o papel determinante do recorrente na execução dos crimes, inclusive instigando a violência contra as vítimas.

6. A tese de participação dolosamente distinta também não se sustenta,
pois
o conjunto probatório demonstra a adesão do recorrente ao dolo comum do grupo criminoso.

7. O recurso ministerial merece provimento, pois, considerando a prática de cinco crimes de extorsão, deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço) de aumento da pena pelo concurso formal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido para majorar a fração do concurso formal para 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva do recorrente para 40 (quarenta) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Tese
s
de julgamento:

1.
“Deve ser mantida a condenação pelos crimes de extorsão quando a autoria e materialidade estão devidamente comprovadas, pela atuação conjunta e coordenada do recorrente e seus comparsas para a obtenção de vantagem econômica mediante ameaças e violência”.
2.
“É incabível a desclassificação da conduta para porte ilegal de arma de fogo quando o artefato foi utilizado como meio para a prática das extorsões”.
3.
"É inviável o reconhecimento da participação de menor importância ou a participação dolosamente distinta, quando comprovado o papel determinante do recorrente na execução dos crimes

e quando
demonstra
da sua
adesão ao dolo comum do grupo criminoso
”
.

"
A fração de aumento pela incidência do concurso formal de crimes deve ser aferida com base no número de infrações cometidas, sendo adequada a fixação de 1/3 (um terço) para cinco delitos
."

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 158, §§ 1º e 2º; 157, § 3º, I e II; 29; 30; 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 751.495/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 20/09/2023; STJ, REsp n. 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023; Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Renato Ramos de Oliveira
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo
Juízo da
4ª Vara da Comarca de
Juína
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1003854-92.2021.8.11.0025
, condenando
o primeiro
pela prática do
s
crime
s
de extorsão
com resultado morte (vítima Ulisses
Pereira dos Santos
), extorsão

major
ada
(vítimas Antônio
Clebson Gomes de Paula
, Eduardo
José Lopes de Moraes
e Rosângela
Maria Cardoso
) e extorsão
mediante grave ameaça (vítima Tiago

Alves da Silva
)
, previsto
s
no
s

art
s
. 158,
§§ 1º e 2º c/c 157,

§ 3º
,
I e II,
do Código Penal,
em concurso formal,
à pena
de
35
(
trinta e cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
fechad
o,
e 6
0 (
sessenta
) dias-multa,
calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.
Destaca-se que o feito foi desmembrado da Ação Penal n.
1002387-78.2021.8.11.0025
, na qual foram condenados os corréus Marcelo Henrik Ferreira de Souza, Francisco Malta Nascimento Oliveira e Alípio de Oliveira Souza
, e absolvido Maicon Roberto de Abreu
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
237658785, requer
a reforma da sentença para que seja aplicada a fração de aumento de 1/3 (um terço) pela incidência do concurso formal de crimes
, eis que
foram
praticado
s cinco crimes de extorsão
contra cinco vítimas
diferentes
.

Renato Ramos de Oliveira
, na peça recursal que se encontra no
ID
237658788
, postula
: (i)
sua absolvição
,
sob a alegação de

ausência ou insuficiência de provas
, invocando para tanto o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

e
, subsidiariamente,
(
ii
)
a desclassificação do
s
crime
s
de extorsão
para
o delito de
porte ilegal de arma de fogo;
o
u,
alternativamente, (
iii
) que seja
reconhecida a participação de menor importância ou a participação dolosamente distinta
.

As partes contrarrazoaram os apelos, requerendo o desprovimento do recurso da parte adversa

(
ID
s

237658789 e 237658795
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
246587183
,
opina pelo provimento do recurso do
Ministério
Público e pelo desprovimento do apelo defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
237659394
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial, que no dia 29/03/2021, em um garimpo ilegal na Zona Rural do Distrito de Novo Horizonte, na cidade de Castanheira/MT, os denunciados
MAICON ROBERTO DE ABREU, ALIPIO OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO MALTA NASCIMENTO OLIVEIRA, MARCELO HENRIK FERREIRA DE SOUZA e RENATO RAMOS DE OLIVEIRA, em concurso de pessoas e utilizando-se de arma de fogo, constrangeram mediante violência e grave ameaça, as vítimas Ulisses Pereira dos Santos, Tiago Alves da Silva, Eduardo José Lopes de Moraes, Rosângela Maria Cardoso e Antônio Clebson Gomes de Paula
, para que
informassem
o local de uma jazida de ouro, ocasião em que mataram
Ulisses Pereira dos Santos
(Laudo de Necropsia fls. 13/15 – ID 61281623 e fls. 1/4 – ID 61281626) e feriram
Tiago Alves da Silva
(exame de corpo de delito de fl. 07/09 – ID 61281626), através de disparos de arma de fogo.

Ressai dos autos que no início do corrente ano um grupo de garimpeiros formado pelas vítimas
Ulisses Pereira dos Santos, Tiago Alves da Silva, Eduardo José Lopes de Moraes, Rosângela Maria Cardoso e Antônio Clebson Gomes de Paula
, deslocaram-se até o distrito de Novo Horizonte, no município de Castanheira-MT, a procura de ouro, tendo logrado êxito em encontrar quantia relevante do referido minério.

Consta que outro grupo de garimpeiros formado pelos acusados
MAICON ROBERTO DE ABREU, ALIPIO OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO MALTA NASCIMENTO OLIVEIRA, MARCELO HENRIK FERREIRA DE SOUZA e RENATO RAMOS DE OLIVEIRA
tiveram conhecimento do ouro encontrado pelas vítimas
e também
se deslocaram até a local para iniciarem a atividade de garimpagem e procuraram as vítimas para saber o local exato em que o ouro havia sido encontrado.

Ressai dos autos que no dia dos fatos, em um primeiro momento, os denunciados
MAICON, FRANCISCO e MARCELO
chegaram ao acampamento das vítimas empunhando arma de fogo, e as constrangeram a indicar o local em que haviam descoberto a jazida de ouro, contudo as vítimas se recusaram a fornecer as informações exigidas e os denunciados deixaram o local (fls. 13/14 – ID 61281625, fl. 01 – ID 61281627, fl. 01 – ID 61281630, fl. 03 – ID 61281628).

Passado algumas horas, já no período noturno, os denunciados
FRANCISCO, MARCELO, ALIPIO e RENATO
, sob as ordens de
MAICON
, retornaram ao acampamento das vítimas e novamente, empunhando arma de fogo e mediante grave ameaça, constrangeram as vítimas para que informassem o local em que haviam encontrado o ouro (fls. 13/14 – ID 61281625, fl. 01 – ID 61281627, fl. 01 – ID 61281630, fl. 03 – ID 61281628).

Após a negativa das vítimas em informar o local exato de onde haviam extraído o ouro, os denunciados desferiram diversos disparos de arma de fogo dentro do acampamento onde elas estavam, atingindo com dois disparos a perna de
Tiago
e com diversos disparos a vítima
Ulisses
, que veio a óbito.

Diante da situação,
Eduardo, Rosângela e Antônio
fugiram do local levando
Tiago
, enquanto o corpo de
Ulisses
foi encontrado posteriormente envolvido em uma rede de dormir nas proximidades do local. [...]
.

Destaques no original

Conforme relatado,
o apelante
postula a sua absolvição,
sustenta
ndo
que as provas constantes n
estes
autos não autorizariam a
sua
condenação pela prática do
s
delito
s
tipificado
s

nos
arts
. 158, §§ 1º e 2º c/c 157, § 3º, I e II, do Código Penal
.

Em

abono de sua tese
, alega que
“
não existirem elementos de prova suficientes para condená-lo e não
há provas de sua autoria
”
.

Destaques no original

No entanto, a
o contrário do que argumenta a defesa
de
Renato
, ao analisar os
dados

probatórios
carreados
nos presentes
autos, em ambas as fases da persecução, erigiu-se um quadro coeso e robusto quanto à materialidade do delito em
comento, especialmente pelo
boletins de ocorrência, pelos relatórios circunstanciados de investigação, pelos termos de reconhecimento fotográfico, pelos laudos periciais, pelas informações obtidas por meio do relatório policial de degravação de dados telefônicos
;
além dos depoimentos e declarações prestadas em ambas as fases da persecução criminal.

No que diz respeito à autoria delitiva
do
s
crime
s
de extorsão

pelo
s
qua
is

o
apelante
foi condenado
, a despeito da alegada insuficiência de provas da autoria, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para
desconstituir
a sentença
condenatóri
a
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s

referido
s

delito
s
por parte
d
ele e seus comparsas – já condenados –,

eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem p
or sua
condenação
, conforme se infere deste
s
trecho
s
da sentença condenatória:

[...]
RENATO
negou os fatos em Juízo, alegando, em suma, que na época dos fatos
estava em outro acampamento
, ressaltando que após os fatos permaneceu por aproximadamente 10 dias na região de Aripuanã, cuja região era bem distante do local onde ocorreu o crime.

Afirmou que trabalhava para "Pinguim" e conhecia o "Malta" e outros.

Renato
negou
ter atirado na vítima para certificar-se de que estava morto, justificando que quando chegou no local os fatos já haviam acontecido, encontrado
Ulisses no chão e Thiago com um tiro na perna
, destacado ter
pedido para Antônio e Rosângela o colocarem no carro e o levarem até um hospital
, rememorando que soube da descoberta do ouro no local por notícias.

Já a vítima sobrevivente
ROSANGELA MARIA CARDOSO
ao ser inquirida nos autos n. 1002387-78.2021.8.11.0025, tratando-se de prova emprestada) relatou em ambas as fases processuais, grosso modo, que entre
às
19h30min e 20h,
seis pessoas armadas invadiram o barraco
onde estavam e gritavam
“cadê o ouro cadê o ouro?”,
enfatizando que reconheceu
“o Malta, o
Neguin
, o Segurança e o cunhado do Pinguim”,
bem como relata que
“eu vi o Malta atirando no Ulisses (vulgo Cabelo) e no Thiago. Que primeiro Malta atirou no Thiago e depois atirou no Ulisses”
,
cenário que já revela os crimes de extorsão com resultado morte
em face de Ulisses e que resultou lesão corporal em relação a Thiago.

Rosangela ratificou a sua declaração, narrando que o vulgo “Malta” chegou gritando
“vai falar onde está o ouro ou não vai?”
e já efetuou disparos de arma de fogo, momento em que acertou o Thiago, em seguida atingiram Ulisses no peito, porém, não viu quem foi. Ao ser indagada relatou que Alípio, vulgo “
Segurança
”, assim como Marcelo e
Renato, estavam juntos com Malta nesse momento, os quais estavam armados
, revelando que
o acusado portava arma para intimidar as vítimas e realizar a extorsão
.

Outrossim, muito embora Rosangela tenha afirmado na
Depol
que “
PINGUIM”, “MALTA”, EZIDIO (FILHO DO BARBA DA CAÇAMBA) E O CUNHADO DO “PINGUIM”

teriam efetuado a ameaça, em juízo essa testemunha esclareceu, grosso modo, que no domingo eles chegaram e almoçaram no barraco e na segunda o Antônio, vulgo “Amazonas”, foi trabalhar e
eles queriam saber onde estava o ouro
, oportunidade em que Malta ficou intimidando, mostrando a arma que estava na cintura e dizendo
“e se eu matasse alguém?”
, mas seu marido (Antônio) disse que eram uma equipe e se os demais concordassem poderiam dizer, afirmando que todos andavam armados
“
mas o único que intimidou e ficou ameaçando foi o Malta
”,
de tal sorte que está
escancarada a extorsão concretizada
pelo acusado, já que
todos utilizam armas
com cunho de intimidar as vítimas e conseguir o intento criminoso de ter o bem que buscava, ou seja, o ouro e o equipamento de localização de ouro chamado de “
Piu

Piu
”.

Inquirida em Juízo no presente feito, a vítima Rosangela ratificou seu depoimento anterior, rememorando que os fatos ocorreram em
dois momentos distintos
, dizendo que os acusados queriam ouro e proferiam ameaças a todo tempo.

Por fim, Rosangela enfatizou que no momento do homicídio
RENATO foi até o corpo de Ulisses e disse: “confere, confere” e desferiu mais três tiros
, indicando seu intenso de ceifar a vida da vítima.

Para além, muito emocionada a depoente disse que sua vida acabou após os fatos, e por medo
deixou seu trabalho para trás
, ressaltando que restou traumatizada, pois os criminosos tinham intenção de matar a todos.

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial da testemunha Antônio Clebson Gomes de Paula, mencionando o episódio da extorsão ocorrida ainda mais cedo no local, antes mesmo da invasão do barraco e dos disparos de arma de fogo. Confira:

Confira:

"Que após cinco dias naquela localidade, apareceu no barraco do depoente as pessoas de Pinguim,
Ezídio
, e o cunhado do Pinguim; Que Pinguim,
Ezídio
e o cunhado do Pinguim, perguntaram para a depoente, e demais garimpeiros que estava no barraco (o local onde foi encontrada a pepita de ouro de 335g). Que Ulisses e Thiago se recusaram a dizer o local em que foi encontrada a pepita de ouro de 335g; Que um garimpeiro identificado por Malta, sacou de uma arma de fogo tipo pistola e disse para o depoente, se eu matar um de vocês
UM GARIMPEIRO IDENTIFICADO POR MALTA, SACOU DE UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA E DISSE PARA O DEPOENTE, SE EU MATAR UM DE VOCÊS, OS OUTROS IRÃO CONTAR O LUGAR EM QUE FOI ENCONTRADA A PEPITA DE OURO;
Que perguntado quem são as pessoas que ameaçaram o depoente e sua esposa, Thiago Eduardo e Ulisses, respondeu: foi o Pinguim, Malta,
Ezídio
(filho do barba da caçamba) e o cunhado do Pinguim (...) Que o suspeito MALTA, PROFERIU AMEAÇAS DE MORTE CONTRA O DEPOENTE E SUA ESPOSA TODO MOMENTO (...)”
.

Por esse depoimento, resta demonstrado o delito de extorsão em face das vítimas Rosângela, Thiago e Antônio, isso porque os acusados se dirigiram até a vítima e seus companheiros, ocasião em que FRANCISCO (vulgo Malta)
SACOU UMA ARMA, apontou para Antônio Clebson e AMEAÇOU o grupo dizendo
“SE EU MATAR UM DE VOCÊS, OS OUTROS IRÃO CONTAR O LUGAR EM QUE FOI ENCONTRADA A PEPITA DE OURO”
,
como já mencionado no depoimento colacionado acima.

Nesse ponto, aliás, segue o depoimento extrajudicial da vítima Rosangela Maria Cardoso:

“(...) Que a depoente, e seu marido Antônio
Clebeson
, e as pessoas de Eduardo, Ulisses e Thiago, permaneceram em Aripuanã por dez dias após a venda do ouro;
Que
a depoente e os citados garimpeiros, retornaram novamente para o distrito de Novo Horizonte, com o objetivo de continuar a exploração de ouro;
Que
após cinco dias naquela localidade, apareceu no barrado da depoente as pessoas de Pinguim,
Ezidio
, e o cunhado de Pinguim. Que Pinguim,
Ezídio
e o cunhado de Pinguim, perguntaram para a depoente, e demais garimpeiros onde estava o ouro. Que Ulisses e Thiago se recusaram a dizer o local em que foi encontrado a pepita de ouro de 335 g;

Que a depoente presenciou uma ameaça de morte proferida um garimpeiro identificado por MALTA, que sacou de uma arma de fogo tipo pistola, e disse para Antônio Clebson (vulgo Amazonas), se eu matar um de vocês, os outros irão contar o lugar em que foi encontrado a pepita de ouro; Que perguntado quem são as pessoas que AMEAÇARAM A DEPOENTE E SEU MARIDO, THIAGO, EDUARDO E ULISSES; RESPONDEU: FOI O PINGUIM, MALTA, EZIDIO (FILHO DO BARBA DA CAÇAMBA) E O CUNHADO DO PINGUIM.”

ANTÔNIO
também relatou em juízo (autos n. 1002387-78.2021.8.11.0025) que por volta das 19h30min escutou um barulho e logo em seguida chegou o Malta (Francisco), Segurança (Alípio), Marcelo e Renato, ocasião em que
ELES JÁ CHEGARAM ATIRANDO E GRITANDO

“cadê o ouro?, vocês não vão falar onde está o ouro, cadê o ouro?”
e já atingiram o Thiago,
momento em que
ULISSES MANDOU ELES PROCURAR O OURO E QUE NÃO IA ACHAR OURO PARA NINGUÉM NÃO, MOMENTO EM QUE DISPARARAM CONTRA ELE
. Afirma que Malta e
Alipio
estavam apontando arma para a vítima Ulisses.
Nesse contexto RENATO pegou a arma de Alípio e disse
“deixa eu conferir”
, Alípio disse
“confere, confere”
, momento em que mais três disparos foram efetuados em direção a vítima Ulisses
.

Inquirido em Juízo a vítima Antônio, muito emocionado, relatou que sua vida acabou após o crime. Relatou que acreditava que os criminosos eram seus amigos, os quais teriam inclusive comido e descansado em seu “barraco” e naquela ocasião perguntavam do ouro que haviam encontrado, posteriormente, já à noite praticaram o crime, ressaltando que todos estavam armados e proferiam ameaças dizendo que todos iriam morrer se não encontrassem ouro.

Sobre o acusado RENATO, note-se que a vítima foi enfática ao dizer que ele estava com os demais e após disparem contra Ulisses e Thiago,
RENATO teria se apossado de uma arma e falava “
confere, confere
”, momento em que foi até o corpo de Ulisses e efetuou outros disparos.

ANTÔNIO disse que não havia presenciado algo tão horrível e atualmente convive com trauma, medo e desconfiança de todos, evidenciado como o crime foi bárbaro e abalou a vida das vítimas.

Outrossim, ANTÔNIO ratificou os demais depoimentos prestados no que tange o modus operandi, bem como reafirmou que participaram do crime o vulgo “Pinguim”, o
RENATO
, Roney, Barba e outros
que não
se recorda mais,
consolidando que RENATO, assim como os outros estavam armados
.

Noto, ainda, que as testemunhas
Rosângela e Antônio
procederam ao reconhecimento formal do acusado
RENATO
, vulgo “
Neguim
”, além dos demais envolvidos.

Harmoniosamente, Tiago Alves da Silva, vítima atingida pelos disparos, relatou em juízo (autos n. 1002387-78.2021.8.11.0025), grosso modo, que estava no garimpo com Ulisses, Eduardo, Rosangela e Sebastião, oportunidade em que estava deitado no barraco e Ulisses estava atrás, ocasião em que o grupo chegou e falou:
“vocês vão mostrar onde está o ouro ou não?”
e já foi atingido por três disparos de arma de fogo. Afirma, porém, que não reconheceu nenhuma das pessoas que efetuaram os disparos e só depois lhe disseram que Malta tinha efetuado o disparo contra a sua perna e o vulgo Segurança (
Alipio
) teria matado Ulisses.

Disse ainda que estava no garimpo com Ulisses, Eduardo, Rosangela e Sebastião, oportunidade em que chegaram vários garimpeiros e
“NÃO FOI TIPO AMEAÇA, eles queriam saber de tudo quanto é jeito né”
, toda hora chegava e perguntava onde que era e falávamos que não sabíamos, pois tínhamos achado no mato, revelando-se aqui a
extorsão
concretizada pelos acusados, os quais armados ostensivamente amedrontavam as vítimas, impondo terror no cenário do crime.

Igualmente, a testemunha

Eduardo José Lopes de Moraes relatou em juízo, grosso modo, que dois dias após ter retornado para o garimpo chegaram também várias pessoas no local, oportunidade em que decidiram que deveriam ir embora, pois o
“clima estava pesado”
. Afirma que já estavam arrumando as coisas no barraco, momento em que ouviu vozes dizendo
“cadê o ouro, cadê o ouro?”
e logo
o vulgo
“Malta” e o vulgo “Segurança” (Alípio) chegaram e efetuaram três disparos que atingiu o Tiago, depois o vulgo “Segurança” efetuou um disparo que atingiu Ulisses.

Esclareceu, ainda, que quem matou Ulisses foi o vulgo “Segurança” e o viu efetuar os disparos enquanto a vítima estava caída no chão, rememorando que ele colocou o pé no peito da vítima e efetuou os disparos. Eduardo relata, ainda, que viu mais pessoas, porém, não foi possível reconhecê-las.

O acusado Marcelo Henrik Ferreira de Souza inquirido em Juízo no feito principa
l
confirmou

que,

juntamente com Malta, Alípio e um outro rapaz que não conhece, foram até o barraco das vítimas, mas justificando que estavam apenas tentando negociar, momento em que começou uma discussão e vulgo

“Malta” efetuou dois disparos,
sendo que um atingiu Tiago na perna
,
enfatizando que não viu de onde vieram os disparos que atingiram Ulisses, mas confirmou que todos estavam armados, e ele mesmo não efetuou qualquer disparo
.

O acusado
Alipio
Oliveira Souza, por sua vez, usufruiu do seu direito constitucional ao silêncio em ambas as fases processuais. Do mesmo modo, quanto ao acusado Francisco Malta Nascimento Oliveira, este se encontra foragido, o que impossibilitou o seu interrogatório (feito principal).

Diante do contexto probatório é evidente a autoria delitiva dos crimes descritos na exordial em desfavor do acusado RENATO, sendo o decreto condenatório caminho a seguir.

[...]
.
(Trechos extraídos da sentença vista no
ID
237658773).

Conforme se dessume
d
a parte da sentença
acima transcrit
a
,
especialmente pelo
s
relato
s das vítimas,
ficou
comprov
ado
que
Renato agiu, efetivamente, na prática dos crimes narrados na denúncia
, eis que na companhia dos corréus,
inicialmente abordou os ofendidos no garimpo Castanheira, iniciando atos de extorsão, visando informações acerca do local onde teria sido encontrada a pepita de our
o por aquele grupo
, o que culminou, posteriormente, na morte de Ulisses e nas graves lesões contra Tiago.

Com
efeito
, segundo as declarações de
Rosângela Maria Cardoso, Antônio Clebson Gomes de Paula, Eduardo José Lopes de Moraes e Tiago
Alves
da Silva
,
após a notícia da localização do ouro ter se espalhado pela região de Aripuanã,
cerca de
25 pessoas
se dirigiram ao garimpo em Castanheira,
entre elas um grupo liderado por Maicon Roberto de Abreu (
Pinguim
)
, do qual o apelante e os outros corréus

–

Francisco Malta Nascimento Oliveira (Malta), Alício Oliveira Souza (Segurança) e Marcelo Henrik Ferreira de Souza (Cunhado do Pinguim)

–
também faziam parte
, oportunidade em que

passaram a exigir que as vítimas dissessem onde encontraram a pepita de ouro.

Narram, as testemunhas que, em um primeiro momento, o apelante e os corréus
Maicon, Francisco, Alício e Marcelo foram ao acampamento das vítimas armados e exigiram a informação do local onde encontraram o ouro
e, sem êxito, foram embora. Posteriormente, na noite
da mesma data,
o grupo do apelante
, todos armados,
invadiu
o
“
barraco
”
das vítimas e questionaram onde estava o ouro, mas diante da negativa de Ulisses em prestar
referid
a informação, efetuaram disparos de armas de fogo que atingiram Tiago e Ulisses.

As informações prestadas pelas vítimas
Rosângela e Antônio
dão conta que Renato esteve junto de seu grupo nos dois momentos em que foram intimados, atuando
na companhia dos corréus
. Relatam que durante o dia, em razão da recusa de Ulisses em detalhar

o lugar onde encontrou o ouro, Francisco
levantou a camisa,
de modo que sua
arma de fogo
ficasse visível e
disse às vítimas que se não aparecesse o ouro
teria que matar a
lguém e
que “
se matasse um
,
o
outro falava
”
(ID 72949526 e ID 72913294 –
Ação Penal n. 1
002387-78.2021.8.11.0025)
, salientando que neste momento, todos os corréus mostravam arma de fogo, demonstrando estarem de acordo com aquela assertiva
, sendo reforçadas as ameaças quando disseram que “
ia dar merda se não falasse onde tinha encontrado o our
o
”
.

Além disso, acrescentaram, as testemunhas, que durante os disparos de arma de fogo direcionados
contra Ulisses e Tiago, os demais integrantes do grupo empunhavam suas armas em direção às outras vítimas,
com vistas
a repelir qualquer eventual reação
, demonstrando, pois, que
todos agiram
imbuídos de um mesmo
desígnio
criminoso, no intento de amedrontar as vítimas.

A testemunha Rosângela enfatizou ainda, que o apelante Renato foi um dos autores
das extorsões
, integrando aquele grupo criminoso
, asseverando
que ele desferiu os últimos disparos de arma de fogo contra Ulisses,
depois que este já estava ao chão
, eis que ele se voltou para onde estava Ulisses e disse “
confere, confere
”
e
então
realizou
mais três
dispa
ros
em direção a
o
corpo de
Ulisses.

No mesmo sentido são as declarações da
v
ítima Antônio
, que afirmou em juízo que “
o
Malta foi e falou assim 'cadê o ouro, não vai contar onde que
tá
o ouro não?'. Aí o finado Ulisses levantou e disse assim 'se
vocês quiser
ouro vocês vão procurar, que eu não vou achar ouro
pra

ninguém
não, não vou achar ouro
pra
filho da puta nenhum'. Então foi na hora que dispararam o tiro nele e foi quando ele começou a cair [...] aí foi quando esse rapaz aí, o Renato, chegou e pegou
a
pistola da mão do Alí
p
io e foi e falou assim 'confere, confere' e eles
foi
e trocaram de pistola, tipo, esse rapaz estava com uma pistola, eu creio que não tinha mais munição, e pegou a do Alí
p
io e foi lá e deu um disparo em cima do corpo do rapaz e mandou nós sair
.
(...
)
Defensor Público: "O senhor saberia dizer se o Ulisses já estava morto ou ainda estava vivo no momento que o RENATO atirou nele?".
Vítima Antônio: "Ele deu o primeiro tiro e saiu
afatando
pra trás e caiu, né, no que ele [Ulisses] caiu ele se contorceu no chão e daí esse rapaz aí [RENATO] chegou perto do Alício, que estava com a arma do meu lado, e falou
assim, tipo
que eles trocaram a arma, né, e foi e falou ''confere, confere" e ele chegou em cima do corpo e deu uns disparos, mais alguns disparos, não sei te falar quantos, mas eu escutei a pistola disparando. Era tudo pistola, não tinha arma de pouco calibre, né.
”
(
Trechos do depoimento de Antônio Clebson Gomes de Paula, retirados das contrarrazões -
ID

237658795
)
.

Igualmente, a
testemunha Eduardo José Lopes Moraes, confirmou em juízo que o apelante e os corréus chegaram inesperadamente no garimpo, portando, ostensivamente, as armas de fogo, visando intimidá-las a prestarem as informações sobre o ouro encontrado e, no período da noite, retornaram exigindo novamente as mencionadas informações, oportunidade em que realizaram os disparos de arma de fogo que mataram Ulisses e feriram gravemente Tiago, o que corrobora as declarações de Rosângela e Antônio. Salienta, a testemunha, que embora não tenha identificado todos os autores, afirmou se tratar do grupo de garimpeiros do qual Renato fazia parte, consignando que Francisco e Alípio chegaram atirando.

Desta

feita, os depoimentos prestados pelas
vítimas
evidenciam a participação
do
apela
nte
nos crimes
,
na medida em que ele
atuou diretamente na prática da extorsão contra todos os ofendidos
, não havendo dúvida que
sua conduta foi determinante para o resultado alcançado
pelo grupo criminoso
.

Com efeito,
não obstante o apelante, durante seu
interrogado em
j
uízo,
tenha negado a autoria
delitiva,
declarando que
chegou ao local após o evento criminoso, tendo encontrado Tiago ferido e Ulisses já morto, sua versão está
isolada nos autos,
eis que as vítimas
são categóricas em afirmar que ele esteve juntamente com o grupo,
nos dois momentos,
empunhando armas e intimidando as vítimas, identificando-o,
pois,
sem dúvida,
como

um dos autores do
s
crime
s.

A
lém disso, releva ponderar, que o corréu Marcelo quando interrogado em juízo
, na ação penal originária
, reforçou o fato de que o grupo criminoso se dirigiu ao acampa
mento das vítimas para “perguntar” a Ulisses
– que era quem mais resistia a dar informações –
onde estaria o ouro antes encontrado
,
e que retornaram
durante a
noite naquele local, portando armas de fogo, quando teria ocorrido o “
confronto” entre os grupos
, de modo que a narrativa de
Marcelo
reforça
a existência d
o
vínculo existente entre as ameaças
proferidas pelo apelante e corréus
e a morte de Ulisses,
na medida em que
ao matarem
aquele que
oferecia maior resistência, alcançariam
o
objetivo de extrair das vítimas
sobreviventes

as informações sobre
o local exato que encontraram o
ouro.

Portanto, não há como se falar em absolvição
de
Renato,
eis que o conjunto probatório produzido nos autos, comprovam a materialidade e autoria delitivas, eis
que
os ofendidos
relataram de forma harmônica e coerente as circunstâncias do
s crimes

perpetrados
pelo apelante
e os corréus
, com uso de arma de fogo,
em contraste com
suas

frág
eis declarações
,
que, aliás,
não fo
ram

corroborad
as
por
qualquer
elemento de
convicção,
conforme preceitua o art. 156 do
Código de Processo Penal
.

É imperioso registrar, ainda, que
não se cogita na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Consequentemente, é inviável a desclassificação da conduta
de
Renato
para o delito de
porte ilegal de arma de fogo
, enquanto tipo penal subsidiário,
porque, conforme acima foi
asseverado,
o apelante

agiu efetivamente na intimidação das vítimas, objetivando obter informações sobre o local exato da jazida encontrada pelos ofendidos,
com a finalidade específica de obter a vantagem
econômica
indevida
,
tendo, inclusive, efetuado
disparos que atingiram a vítima Ulisses, causando-lhe a morte
.

Na mesma toada está o pleito do apelante de reconhecimento da participação de menor importância,
porque diante do cenário trazido pelas provas produzidas, conforme já mencionado, conclui-se que a atuação de Renato
foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, afastando a tese de participação de menor importância, já que sua cooperação foi essencial para o planejamento e execução do crime patrimonial em questão.

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do
fato .
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem igualmente, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19.10.2021,
DJe
5.11.2021)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.11.2021,
Publicado
no DJE 22.11.2021)
Destacamo
s

Logo, não se pode falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, em relação a
o apelante
.

Da mesma forma, q
uanto ao pleito do apelante Renato, de que incide ao caso a participação dolosamente distinta, melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, na espécie, a controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do disposto no art. 29, § 2º, do Código Penal, que estabelece a responsabilidade distinta de um dos coautores ou partícipes quando sua contribuição ao evento se limita a crime menos grave, dolosamente pretendido. A participação dolosamente distinta é uma figura jurídica que permite individualizar a responsabilidade penal de cada participante de um crime.

Entretanto, para o reconhecimento dessa participação dolosamente distinta, exige-se a comprovação inequívoca de que o agente contribuiu para a prática do fato em limites que demonstram claramente a sua intenção de não aderir ao resultado mais grave, sendo necessário, nesse ponto, que cada agente tenha uma conduta autônoma e distinta dos demais.

Nesse contexto, no caso concreto, a narrativa fática delineada nos autos demonstra que
Renato
não apenas anuiu ao curso dos eventos que culminaram na prática do
s

crimes
de
extorsão qualificada
pelo resultado morte
e
extorsão
com
resultado lesão corporal grave
, como também concorreu ativamente para o resultado. Como visto na sentença alhures transcrita, a prova oral colhida, corroborada pelos elementos materiais do processo, indica que a conduta do apelante foi essencial para a consecução do resultado mais gravoso, não havendo qualquer elemento apto a comprovar a dissociação dolosa em relação ao crime mais grave.

Ademais, o dolo do apelante, foi evidenciado pela adesão à conduta do
grupo a que estava inserido
, bem como pelo grau de participação que manteve durante a execução dos atos violentos, afastando a hipótese de que ele tenha pretendido contribuir exclusivamente para uma infração penal de menor gravidade.

Com efeito, a tese de participação dolosamente distinta requer a existência de circunstâncias objetivas e subjetivas que não deixam dúvidas quanto à intenção restrita do agente e, nesse ponto, tal prova não se encontra nos autos, e, portanto, é necessário manter o enquadramento jurídico realizado na sentença condenatória.

Do recurso do Ministério Público.

Por outro lado, o Ministério Público requer a readequação da dosimetria da pena de Renato Ramos de Oliveira, a fim de que majorada a fração referente ao concurso
form
al para 1/3 (um terço), considerando que
foram reconhecidos cinco crimes de extorsão contra
cinco vítimas distintas.

Como é sabido, a majorante prevista no art. 70, caput, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente, “
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”.

Além disso,
o entendimento jurisprudencial prevalente se firmou no sentido de que o aumento da pena decorrente do concurso formal é calculado com base no número de infrações cometidas, no intervalo entre as frações de 1/6 (um sexto) e 1⁄2 (metade).

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 157, 226, 315, § 2º, 564, IV, TODOS DO CPP; 59 E 70, AMBOS DO CP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS E DE EMPRESA DE SEGURANÇA QUE REGISTRARAM A PRESENÇA DOS AUTOMÓVEIS UTILIZADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA; O REGISTRO DOS REFERIDOS VEÍCULOS EM NOME DE UM CORRÉU E DO GENITOR DE OUTRO CORRÉU; A DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA A DA S M; A CONFISSÃO DO CORRÉU H; A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO; OS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DAS VÍTIMAS, QUE TIVERAM A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE CONSIDERÁVEL E, NOTADAMENTE, POR CONTA DOS AGENTES DELITIVOS TEREM INGRESSADO NOS IMÓVEIS DE "CARA LIMPA"; E O RECONHECIMENTO DA CASA UTILIZADA COMO CATIVEIRO POR UMA DAS VÍTIMAS, IMÓVEL ESTE ALUGADO POR UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM SOB O ENFOQUE SUSCITADO PELO RECORRENTE. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, DO STF. INVIABILIDADE ANÁLISE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. VÍTIMAS COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, AINDA QUE SEM LESÃO PATRIMONIAL. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 6 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREMEDITAÇÃO E MODUS OPERANDI: ABORDAGEM DAS VÍTIMAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, VALENDO-SE DA SURPRESA (LUGAR EM QUE NOS SENTIMOS PROTEGIDOS), TARDE DA NOITE, NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA E SE ENCONTRAVA NO BANHO, TENDO SIDO TODOS OBRIGADOS A PASSAR A NOITE ENCARCERADOS, SOB A MIRA DE PISTOLAS E, POSTERIORMENTE, R, E
E
SEUS FILHOS TIVERAM QUE SE DESLOCAR PARA O CATIVEIRO, ONDE LÁ PERMANECERAM ATÉ O AMANHECER E ENTREGA DO DINHEIRO PELA VÍTIMA M, O QUE CAUSOU EXCEPCIONAL TERROR PSICOLÓGICO.

1. (...).

8. No que se refere ao pedido de decote do concurso formal e, subsidiário, de redução da fração de aumento, ao tratar do tema, assim fundamentou a Corte de origem (fl. 2.359): [...], pugnou o apelante pelo afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único, sob o argumento de que toda ação fora dirigida exclusivamente para atingir de uma única vítima, qual seja, o patrimônio do Banco Bradesco, não havendo nenhuma outra vítima com prejuízo ou valores subtraídos. [...], o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (R, M, E
e
duas crianças), além do Banco Bradesco, que teve todo o prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal. [...] entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o apelante e seus comparsas, mediante única ação, mantiveram várias vítimas com a liberdade cerceada, por um longo período, além de terem subtraído alto valor da instituição bancária Banco Bradesco, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida. [....], correta a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pena, eis que foram atingidas 06 (seis) vítimas distintas.

9. A restrição de liberdade da vítima, independente da lesão patrimonial, já configura a tipificação do delito de extorsão mediante sequestro. Da doutrina, colhe-se lição de Cézar Roberto Bitencourt onde se
afirma
que o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, inclusive quem sofre o constrangimento sem lesão patrimonial. Assim, a vítima do sequestro pode ser diversa da pessoa que sofre ou deve sofrer a lesão patrimonial. Haverá, nesse caso, duas vítimas, uma do patrimônio e outra da privação de liberdade, mas ambas do mesmo crime de extorsão mediante sequestro. (Código Penal Comentado, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 883).

10. Levando em consideração que foram 6 as vítimas atingidas, há fundamento suficiente para aplicar a fração de aumento no patamar de 1/2.

11.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é
calculada
com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;

1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"
(HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
22/04/2019). (
AgRg
no HC n. 751.495/SP, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 20/9/2023 - grifo nosso
)
.

12.
(...)

16. Negado provimento ao recurso especial de G A W DOS S, conhecido parcialmente o recurso especial de R A P e, nessa extensão, negado provimento; e negado provimento ao recurso especial de D O de P.

(
STJ -
REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023.)
.
Destacamos

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Na espécie, das provas produzidas nestes autos, ficou evidente que mediante uma ação criminosa praticada por Renato e os corréus fo
ram
praticados cinco crimes
, num mesmo contexto fático
– a extorsão qualificada em face das vítimas Rosângela, Eduardo e Antônio, extorsão com resultado morte em desfavor da vítima Ulisses e lesão corporal em relação à vítima Tiago –
, sendo certo, pois, que
merece
acolhida o
pleito ministerial
, fazendo-se imprescindível, portanto, a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/3 (um terço).

Desse modo, diante do concurso formal (art. 70, do C
ódigo
P
enal
), aplicada a pena mais gravosa referente ao crime de extorsão
com resultado morte
, qual seja,
30 anos de reclusão
, com aplicação da fração de 1/3 (um terço), a pena definitiva
de Renato Ramos de Oliveira
será de 40
(quarenta)
anos de reclusão e 80
(oitenta)
dias-multa.

Mantenho o
regime
inicial
fechado para o cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, considerando o montante de pena imposta.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao

recurso
de apelação criminal interposto
por
Renato Ramos de Oliveira
. E
,
por outro lado,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
,

para o fim de majorar a fração de aumento pela incidência do concurso formal de crimes para 1/3 (um terço), redimensionando, por conseguinte, a pena defini
tiva de Renato Ramos de Oliveira para
40 (quarenta) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025